Tribunal: TJDFT
Processo: 0733327-40.2025.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. POSSE DE BEM PRODUTO DE CRIME. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ÔNUS DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou pela prática do crime de receptação dolosa (art. 180, caput, CP) à pena de 1 (um) ano, 4 (quatro) meses e 7 (sete) dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa.
2. Narra a denúncia que o acusado adquiriu e recebeu aparelho celular produto de crime de roubo, encontrado em seu poder quando realizada a abordagem policial. Questionado sobre a origem do bem, o réu disse que, pouco antes da viatura chegar, um homem e uma menina desconhecidos lhe ofereceram o aparelho, mas saíram ao notarem a aproximação policial, deixando o objeto em cima da mesa, e logo em seguida o guardou no bolso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovado o dolo na conduta de receptação; (ii) estabelecer a possibilidade de compensação integral entre a confissão espontânea e a multirreincidência; e (iii) verificar a adequação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A autoria e a materialidade do delito encontram-se comprovadas por auto de prisão em flagrante, auto de apreensão, ocorrências policiais relativas ao roubo e à receptação e prova oral colhida em juízo, sob o crivo do contraditório.
5. Inviável a absolvição ou a desclassificação para a modalidade culposa quando as circunstâncias fáticas revelam a ciência da ilicitude do bem. Na hipótese, a posse do bem produto de crime, aliada às circunstâncias da abordagem policial, à versão apresentada pelo apelante e à ausência de comprovação da origem lícita, evidencia o conhecimento da procedência ilícita do objeto.
6. No crime de receptação, o ônus da prova quanto à ignorância da origem criminosa recai sobre o réu, conforme o art. 156 do CPP, ônus do qual o recorrente não se desincumbiu.
7. Reconhecida a multirreincidência impõe-se a compensação parcial com a atenuante da confissão espontânea, com a preponderância da agravante, em respeito aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.
8. Mesmo sendo a pena privativa de liberdade inferior a 4 (quatro) anos, tratando-se de apelante reincidente e detentor de maus antecedentes, cabível o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, caput e § 2o, "c", c/c § 3o, do CP.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e desprovido.
Referências Legais e Jurisprudenciais
Dispositivos relevantes citados: art. 180, caput, do CP; art. 59 do CP; art. 33, § 2o, alínea “c”, do CP; art. 156 do CPP.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2105086 (3a Turma Criminal); TJDFT, Acórdão 2100832 (3a Turma Criminal); TJDFT, Acórdão 2100676 (3a Turma Criminal); TJDFT, Acórdão 2022608 (3a Turma Criminal).